Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado e condenou a ré a restabelecer o seu perfil e ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais. A autora/recorrente sustenta que há omissão no decisum, pois não teria sido analisado o pedido para que a recorrida fosse impedida de realizar nova desativação da conta sem prévia notificação da parte autora.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir e as determinações do Acórdão restam claras, não havendo que se falar em vício de omissão.
IV. Ademais, a determinação de restabelecimento do perfil da parte autora é clara e atende a pretensão autoral. De forma que eventual desativação, sem prévia notificação, em momento posterior, deverá ser objeto de pretensão autônoma, uma vez que neste feito objetiva-se o restabelecimento de uma situação passada, não sendo possível a imposição de obrigações sociais genéricas, que não contenham um contexto fático, certo e determinado. Assim, não se verifica a alegada omissão o acórdão embargado.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.